Tribunal: TJSP
Processo: 1005202-05.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – Pedido de pagamento de 50% da comissão de corretagem recebida pela imobiliária que intermediou a venda do imóvel – Pleito direcionado à corretora – Impossibilidade – Comissão de corretagem contratada com o proprietário do imóvel – Ausência de relação contratual entre as partes que autorize a cobrança pretendida – Sentença mantida por seus

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – Pedido de pagamento de 50% da comissão de corretagem recebida pela imobiliária que intermediou a venda do imóvel – Pleito direcionado à corretora – Impossibilidade – Comissão de corretagem contratada com o proprietário do imóvel – Ausência de relação contratual entre as partes que autorize a cobrança pretendida – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.